Tribunal: TJES
Processo: 5014577-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014577-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JORGE INOHIRA UCHIMURA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014577-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDO: JORGE INOHIRA UCHIMURA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DO CONTRATO DECLARADO NULO.
DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
JORGE INOHIRA UCHIMURA
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5014577-84.2024.8.08.0024, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA formulado na inicial, ante a evidência do direito pleiteado, nos termos preconizados pelo inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, pelo que, DETERMINO que seja oficiado o INSS para que suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do autor (JORGE INOHIRA UCHIMURA, CPF 664.696.608-78, Número do Benefício: 143.565.020-1) promovidos pela requerida sob o contrato de nº 240660963, ao passo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DECLARO a inexistência da relação jurídica discutida nos autos, travada em 24/06/2022, sob o contrato de empréstimo consignado nº 240660963; b) CONDENO a requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a pagar ao autor JORGE INOHIRA UCHIMURA o valor de R$ 2.796,52 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso (24/06/2022) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil; e c) CONDENO a requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a reembolsar ao autor JORGE INOHIRA UCHIMURA, em dobro, eventuais descontos realizados em seu benefício previdenciário a partir de fevereiro de 2024 (art. 323, CPC), a ser apurado em cumprimento de sentença, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do desembolso aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento” até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil”
.

Em sede recursal (ID 13067465), o recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa a validade do contrato digital; impossibilidade de devolução em dobro dos valores; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13067474).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Não há nada que demonstre a vinculação da assinatura digital criada à pessoa do recorrido (ID 13066377), sendo crível o seu relato de que não realizara a contratação. Da mesma forma, os documentos do autor podem ter sido gerados para outros fins que não o da contratação questionada.

Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos ao consumidor também é um indicativo de que esta tenha sido forjada. Chama a atenção no contrato a indicação de um telefone do consumidor com DDD do Estado de São Paulo, situação que não é explicada pelo recorrente, funcionando com mais um indicativo de fraude.

Dessa forma, crível o relato do recorrido de que não efetivara a contração, devendo as partes retornarem ao estado anterior da mesma.

Pequeno reparo deve ser realizado na sentença em relação aos danos materiais, cuja devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação, e, ainda, a necessidade de devolução, pelo consumidor, dos valores recebidos em conta, como própria consequência da nulidade do ajuste, sob pena de enriquecimento sem causa, autorizando-se a compensação.

O dano moral, no caso, opera-se
in re ipsa
, haja vista que com o empréstimo fraudulento é subtraída verba de subsistência da parte recorrida, que fica indefesa nessa situação, em razão dos descontos automáticos. O dano moral, mais precisamente o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 13067456 unicamente para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente da parte autora ocorra na forma simples,
determinando, ainda, a devolução pelo autor dos valores recebidos em conta, atualizados pela SELIC a contar da data do depósito, autorizando-se a compensação com os valores da condenação
.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Isto porque, uma vez reconhecido que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo,
devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DANDO
-L
HE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença
no tocante a devolução em dobr
o
. Mantenho, no mais, a determinação quanto à
devolução pelo autor dos valores recebidos em conta, atualizados pela SELIC a contar da data do depósito, autorizando-se a compensação com os valores da condenação, como fundamentado pelo Relator.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

É como, respeitosamente, voto.